Tribunal: TJMT
Processo: 0006307-21.2020.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006307-21.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 017.604.231-81 (APELADO), ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR - CPF: 856.476.831-34 (ADVOGADO), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), KAROLAINE DA COSTA GUARDIA - CPF: 076.530.871-16 (APELADO), EDINEY DOMINGUES BARROS - CPF: 997.015.291-20 (ADVOGADO), WESLLEY PHILIPPE CARBONATO MENESES - CPF: 031.097.171-31 (APELADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0120-40 (VÍTIMA), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0083-20 (VÍTIMA), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE), MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 017.604.231-81 (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), KAROLAINE DA COSTA GUARDIA - CPF: 076.530.871-16 (APELANTE), EDINEY DOMINGUES BARROS - CPF: 997.015.291-20 (ADVOGADO), WESLLEY PHILIPPE CARBONATO MENESES - CPF: 031.097.171-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO DE UMA RÉ E NA ÍNTEGRA OS DEMAIS RECURSOS. NO MÉRITO, DESPROVEU OS APELOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE UM DOS RÉUS E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE DUAS RÉS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE TRÊS RÉUS –
1.

PREJUDICIAL PARCIAL DE MÉRITO ARGUIDA DE OFÍCIO
– PEDIDOS DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL FORMULADO POR UMA DAS RÉS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL –
2. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DE UM DOS APELOS ARGUIDA
EX OFFICIO
–
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, DECOTE DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS E APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, §2.º, DO CÓDIGO PENAL – PEDIDOS GENÉRICOS – INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONSTATADA –
3. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
–
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – MOTIVAÇÃO SUCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA –
4.

PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– ILICITUDE DO INQUÉRITO POLICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – PEÇA MERAMENTE INFORMATIVA, INQUISITIVA E DISPENSÁVEL – EVENTUAIS IRREGULARIDADES QUE NÃO MACULAM A AÇÃO PENAL – PRELIMINAR AFASTADA –
MÉRITO
–
5. RECURSO MINISTERIAL
– POSTULADA A CONDENAÇÃO DOS RÉUS POR DOIS DOS FURTOS NARRADOS NA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVAS CABAIS DE AUTORIA – APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSOS DEFENSIVOS
–
6.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES PATRIMONIAIS POR UMA APELANTE, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS –
7.
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA POR UMA APELANTE – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DA AGENTE QUE IMPEDIRAM A CONSUMAÇÃO DE UM DOS FURTOS –
8.

REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA POR DUAS APELANTES – POSSIBILIDADE – DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA ACERCA DO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE AS AGENTES – ABSOLVIÇÃO ESTENDIDA AO CORRÉU – ART. 580 DO CPP –
9.
RECLAMADO O DECOTE DA REINCIDÊNCIA POR UMA APELANTE – IMPROCEDÊNCIA – INDULTO QUE NÃO AFASTA OS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO –
10.
VINDICADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA FRAUDE, NOS CRIMES DE FURTO, POR UMA APELANTE – INDEFERIMENTO – FRAUDE CONFIGURADA –
11.
PLEITEADO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL POR UM APELANTE – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
12.
RECURSO DE UMA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS NA ÍNTEGRA. APELO MINISTERIAL E APELO DE UM DOS RÉUS DESPROVIDOS. APELOS DE DUAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO E REFLEXOS SOBRE AS PENAS FINAIS DE TODOS OS SENTENCIADOS
.

1.

Considerando que a apelante foi progredida ao regime semiaberto no bojo do processo executivo de pena e que o respectivo alvará de soltura foi devidamente cumprido, encontrando-se a ré, atualmente, submetida às condições do regime intermediário, houve a superveniente perda de objeto dos pedidos de revogação da prisão preventiva, de substituição por prisão domiciliar e de abrandamento do regime inicial, a ensejar o não conhecimento parcial do apelo, nestes particulares pontos.

2.

Inexistindo manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício, é inviável o conhecimento dos pedidos de redução da pena-base dos crimes de furto ao mínimo legal, de decote da qualificadora do concurso de pessoas e de aplicação do privilégio do art. 155, §2.º, do Código Penal, porquanto formulados de maneira genérica e sem a exposição das razões fáticas e jurídicas que respaldariam as pretensões, em infringência ao princípio da dialeticidade. Precedentes do STJ e do TJMT.

3.

Constatando-se que o juízo sentenciante expôs as razões de fato e de direito que o levaram a concluir pela improcedência das preliminares de nulidade arguidas pela defesa técnica, deve ser refutada a tese recursal de ausência de fundamentação na sentença, mesmo porque, é cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, contanto que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu
in casu
.

4.

O inquérito policial constitui peça meramente informativa, de natureza inquisitiva e de caráter dispensável, motivo pelo qual eventuais irregularidades ocorridas nessa fase não possuem o condão de macular a futura ação penal, especialmente quando não demonstrada a existência de prejuízo acarretado à parte, como se dá na presente hipótese.

5.

Ao contrário do que se deu com os demais furtos narrados na denúncia, a autoria dos réus em relação à segunda e à sétima subtrações ilícitas que lhes são atribuídas não restou cabalmente comprovada por meio dos elementos probatórios irrepetíveis e da prova oral produzida em juízo, devendo assim ser ratificada a sentença que os absolveu destas imputações, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
.

6.

Deve ser desprovido o pedido de absolvição dos crimes de furto formulado por uma das apelantes, pois,
in casu
, a materialidade dos delitos e a respectiva autoria que recai sobre a recorrente encontram-se amplamente comprovada a partir das imagens captadas pelas câmeras de segurança existentes nos estabelecimentos comerciais vitimados e dos depoimentos prestados em juízo pelos representantes das aludidas empresas, além do testemunho judicial do policial militar que diligenciou na ocorrência e do interrogatório judicial da corré, por meio dos quais se infere, além de qualquer dúvida razoável, que a insurgente concorreu para os ilícitos.

7.

É descabido o reconhecimento da desistência voluntária se os elementos de convicção coligidos ao caderno processual, notadamente as filmagens que flagraram o momento fatídico e a própria confissão da apelante, evidenciam verdadeiro caso de furto tentado, o qual apenas não se consumou em razão de circunstâncias alheias à vontade da agente, que foi impedida de sair do mercado com a
res furtiva
pela funcionária do estabelecimento.

8.

Se não há nos autos provas seguras de que as recorrentes se juntaram entre si imbuídas com vínculo associativo permanente e estável voltado ao desiderato de cometer reiteradas infrações penais habitualmente, a dúvida quanto à presença de elementar do tipo penal previsto no art. 288 do Código Penal deve ser solvida em favor das acusadas, com extensão
ex officio
da absolvição ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP.

9.

A extinção da punibilidade pelo indulto, embora fulmine a pretensão executória estatal, não afasta os efeitos secundários da condenação, dentre os quais a reincidência.

10.

Enquanto a qualificadora do abuso de confiança, no crime de furto, exige uma relação concreta de segurança específica entre o autor e a vítima, a fraude requer apenas um plano ardiloso que supere a vigilância do ofendido, fazendo com que reduza a guarda sobre a
res furtiva
, exatamente como se viu na espécie.

11.

É possível a fixação do regime inicial fechado a condenados à pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, quando presente circunstância judicial desfavorável, cumprindo frisar que, na hipótese, o abrandamento do modo prisional esbarra também na reincidência do agente.

12.

Recurso de uma ré parcialmente conhecido e demais recursos conhecidos na íntegra. Apelo ministerial e de um réu desprovidos. Apelos de duas rés parcialmente providos, com providência de ofício e reflexos sobre as penas finais de todos os sentenciados.

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO

MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES

KAROLAINE DA COSTA GUARDIA

WESLLEY PHILIPPE CARBONATO MENESES

APELADOS: MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES

KAROLAINE DA COSTA GUARDIA

WESLLEY PHILIPPE CARBONATO MENESES

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelos réus
MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES
,
KAROLAINE DA COSTA GUARDIA
e
WESLLEY PHILIPPE CARBONATO MENESES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º 6307-21.2020.811.0055 – código 343140, que
condenou

MAIRA
e
WESLLEY
pela prática dos crimes tipificados no
art. 155, §4.º, inc. II e IV, por cinco (05) vezes, e art. 155, §4.º, inc. II e IV, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal, em continuidade delitiva entre si, e art. 288,
caput
, do mesmo
Códex
, em concurso material com os furtos
; e
condenou

KAROLAINE
pela prática dos crimes tipificados no
art. 155, §4.º, inc. II e IV, por quatro (04) vezes, e art. 155, §.4º, inc. II e IV, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal, em continuidade delitiva entre si, e art. 288,
caput
, do mesmo
Códex
, em concurso material com os furtos
.

Em virtude desses fatos,
MAIRA

foi sancionada com a pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa
;
WESLLEY

foi sancionado com a pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 03 (três) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
; e
KAROLAINE

foi sancionada com a pena privativa de liberdade de
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa
; cumprindo salientar que, em todos os casos, o valor unitário dos dias-multa restou arbitrado na mínima fração legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 126829225 - Pág. 113/120, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
vindica a
condenação

dos réus
também como incursos nas penas dos crimes de furto praticados contra as vítimas
Loja Studio Z
e
Lojas Pernambucanas
, descritos no 3.º e no 7.º fatos da denúncia, pelos quais todos foram absolvidos na sentença.

Por sua vez, nas razões recursais vistas no ID 126829225 - Pág. 1/94, a apelante
MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES
suscita,
preliminarmente
, a
falta de fundamentação na sentença
e a
nulidade das provas obtidas na etapa inquisitiva
.
No mérito
, pretende a
absolvição
dos delitos de
furto
pelos quais restou condenada e do delito de
associação criminosa
, alegando, em ambos os casos, insuficiência probatória.

Subsidiariamente
, almeja a redução da
pena-base ao mínimo legal
; o
decote da reincidência
; o
afastamento das qualificadoras
dos crimes patrimoniais; e a
aplicação do privilégio
de que trata o
art. 155, §2.º, do Código Penal
, tudo com o subsequente
abrandamento do

regime inicial
fechado para o semiaberto; ao que acrescenta ainda o pedido de
revogação da prisão preventiva
ou de substituição da medida extremada por
prisão domiciliar
.

Já nas razões recursais coligidas no ID 126829225 - Pág. 123/126, o apelante
WESLLEY PHILIPPE CARBONATO MENESES
reclama o abrandamento do regime inicial fechado para o semiaberto, com arrimo no princípio da proporcionalidade.

Por fim, nas razões recursais registradas no ID 128549657, a apelante
KAROLAINE DA COSTA GUARDIA
postula o reconhecimento da
desistência voluntária
no que refere ao delito praticado contra a vítima
Supermercado Atacadão
(
Fato 01
da denúncia), com a sua consequente
absolvição
, por atipicidade da conduta.
Cumulativamente
, reclama a
absolvição
do crime de
associação criminosa
, por falta de provas aptas a indicar o vínculo associativo permanente e estável entre os agentes.

Em contrarrazões anexadas no ID 126829225 - Pág. 127/132, ID 126830678, ID 130476672 e ID 130476675, a defesa dos réus e o órgão de acusação rechaçam as pretensões que lhes são opostas e requerem seja negado provimento ao apelo interposto pela parte adversa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 135339161, adotando
per relationem
os fundamentos das razões e das contrarrazões ministeriais, opinou pelo
desprovimento
dos recursos defensivos
e pelo
provimento

do recurso do
Parquet
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O (
PREJUDICIAL PARCIAL DE MÉRITO ARGUIDA
EX OFFICIO
­
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelação interposta pela ré
MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES
,
em parte, não deve ser conhecida
, pois, especificamente no que refere aos pedidos de
revogação da prisão preventiva
, de concessão do
direito de recorrer em liberdade
, de substituição da medida extremada por
prisão domiciliar
e de abrandamento do
regime inicial fechado para o semiaberto
, a
insurgência carece de interesse recursal
.

Com efeito, perscrutando o Processo Executivo de Pena n.º 2000009-17.2021.8.11.0031, em trâmite na Segunda Vara Criminal desta Capital, verifiquei que a ora apelante
MAIRA
foi progredida ao regime semiaberto
por força de decisão proferida pelo Juízo da Execução no dia
29/06/2021
[mov. 17.1], com
expedição do alvará de soltura
no dia
30/06/2021
[mov. 18.1] e respectivo cumprimento no dia
01/07/2021
[mov. 25.1], sendo que, atualmente,
a ré se encontra em cumprimento das condições do regime intermediário
[mov. 51.1].

Deste modo, os pedidos de
revogação da prisão preventiva
, de concessão do
direito de recorrer em liberdade
, de substituição do
carcer ad cautelam
pela
prisão domiciliar
e de abrandamento do regime inicial para o
modo prisional semiaberto
, a toda evidência,
perderam o seu objeto
.

Assim sendo,
NÃO CONHEÇO
,
EM PARTE
, da apelação interposta pela ré
MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES
, por falta de interesse recursal.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA
EX OFFICIO
­
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda no que tange ao apelo da acusada
MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES
, tem-se que, no tópico relativo aos requerimentos, ela se limita ao formular pedidos genéricos de
redução da pena-base dos crimes de furto ao mínimo legal
, de
decote da qualificadora pertinente ao concurso de pessoas
e de
aplicação do privilégio de que trata o art. 155, §2.º, do Código Penal
, sem, contudo, tecer qualquer digressão e tampouco expor fundamentos fáticos e jurídicos capazes de respaldar as aludidas pretensões.

Diante disso, à míngua de qualquer arrimo ou contexto elaborado pela recorrente a fim de justificar a procedência dos referidos pleitos, entendo que o seu
conhecimento e análise por parte desta instância
ad quem
esbarram no
princípio da dialeticidade
.

Friso que não se está aqui a ignorar o efeito devolutivo amplo de que goza o recurso de apelação criminal, contudo, mostra-se imperativo que, ao deduzir as suas pretensões em grau recursal,
a parte exponha os motivos de seu inconformismo
, não apenas para
viabilizar o escrutínio da Corte Revisora
, mas também a fim de
possibilitar o contraditório à parte adversa
, especialmente quando
não se verifica a existência de ilegalidade flagrante ou de manifesta teratologia na providência judicial impugnada
.

Nesse sentido orienta o e. Superior Tribunal de Justiça:

“6. Como é de conhecimento,
O efeito devolutivo da Apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente (tantum devolutum quantum appellatum), em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à clausula constitucional do devido processo legal
”
. (AgRg no HC n. 708.214/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022) – Grifei.

“
Embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal
, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal
”
. (HC n. 185.775/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma
, julgado em 25/6/2013, DJe de 1/8/2013) – Destaquei.

É também o entendimento desta Terceira Câmara Criminal:

“1.
Inexistindo manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício, é inviável o conhecimento de pedido de redimensionamento da pena para o mínimo legal, se formulado de forma genérica e sem a exposição das razões da pretensão, sob pena, de violação ao princípio da dialeticidade
(...)”.
(N.U 1001110-92.2019.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022) – Destaquei.

Por apego à clareza, pontuo que
inexiste qualquer ilegalidade flagrante ou arbitrariedade manifesta na sentença recorrida capaz de ensejar a atuação de ofício por parte deste Tribunal
ad quem
, pois:
a)

a fixação da
pena-base
dos crimes de furto acima do mínimo legal se deveu à utilização da qualificadora remanescente como circunstância judicial desfavorável [princípio da migração];
b)
a qualificadora relativa ao
concurso de pessoas
restou amplamente demonstrada através das provas arrecadadas na fase extrajudicial e em juízo;
c)
e a aplicação do
privilégio
do art. 155, §2.º, do CP encontraria óbice na reincidência da agente e no elevado valor das
res furtivae
.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
,
EM PARTE
, do recurso de apelação interposto pela ré
MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES
, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA APELANTE
MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais
, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas partes.

Todavia, antes de adentrar no mérito das insurgências, verifica-se que a apelante
MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES
suscita,
preliminarmente
, a
nulidade por carência de fundamentação da sentença
, a qual teria deixado de apreciar as ilegalidades do inquérito apontadas pela defesa nas alegações finais, ao que acrescenta ainda a tese de
nulidade das provas obtidas na etapa inquisitiva e delas derivadas
, com o subsequente pedido de “arquivamento” da denúncia ofertada contra a recorrente.

Com devida vênia,
a preliminar
não
comporta acolhimento
.

Como se sabe,
a motivação sucinta não deve ser confundida com ausência de fundamentação
, o que significa dizer que, se a decisão judicial se mostrar adequada ao caso concreto e suficiente para que a parte tenha plena compreensão da
ratio decidendi
e dos elementos fáticos e jurídicos que levaram o julgador a decidir de determinada forma,
inexiste eiva a ser sanada
.

Na hipótese em apreço, extrai-se da sentença objurgada
que
a MM.ª Magistrada sentenciante, ainda que de maneira sucinta,
enfrentou devidamente as ilegalidades suscitadas pela defesa técnica da recorrente
,
refutando-as por ausência de prejuízo à parte
, consoante se infere dos seguintes trechos provimento jurisdicional:

“Antes de analisar as provas angariadas durante a instrução processual, considerando que
a ré MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES
, por meio de sua defesa técnica,
arguiu preliminares no momento da apresentação das derradeiras argumentações, passo a analisá-las
: ‘Ab initio’, percebo que a defesa técnica,
mesmo tendo contato com as eventuais irregularidades do procedimento inquisitivo no momento de apresentar a resposta da ré, quedou-se inerte
e, após toda a colheita de provas, com as oitivas de diversas vítimas, testemunha e processados, argumentou, em sede de derradeiras alegações, a existência de inúmeras ‘nulidades’ do inquérito policial,
sem, contudo, evidenciar o prejuízo efetivamente sofrido
. Em que pese o referido apontamento, constato que a defesa, ao apresentar as derradeiras alegações,
declinou as seguintes preliminares: a)
não foi observado o ‘rito’ a ser seguido durante a tramitação do procedimento administrativo, notadamente diante da ausência do Delegado de Polícia em presidir os atos;
b)
a ré MAIRA, mesmo com advogado constituído, foi interrogada novamente pela Autoridade Policial sem a presença do causídico;
c)
foram retiradas fotografias da ré MAIRA e incluídas nos autos, mesmo estando plenamente identificada civilmente;
d)
a ré MAIRA sofreu agressões no interior do distrito policial, tanto física, quanto psicologicamente e, por fim,
e)
constam irregularidades na preservação dos objetos apreendidos.
Sem delongas, não assiste razão à defesa técnica.
É sabido que
o inquérito policial detém inúmeras características, dentre elas, a ‘inquisitividade’, que significa que, ao contrário da ação penal, aquele não se subordina aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Pelo contrário, a Autoridade Policial conduz as investigações de forma unilateral com base na DISCRICIONARIEDADE, sem a definição de um RITO PRÉ-ESTABELECIDO e sem a necessidade de participação do investigado
.

Ora,
o inquérito policial é um procedimento administrativo, cuja finalidade consiste na apuração da materialidade delitiva e autoria, fornecendo, por consequência, um suporte probatório mínimo para a propositura da demanda penal
. No mesmo passo, impende consignar que
o inquérito policial é ‘dispensável’, ou seja, o autor da ação penal pode ajuizá-la com base em outras provas
. Dito isto,
concluo que a defesa técnica não logrou êxito em apontar, de forma contundente, os prejuízos sofridos com as eventuais irregularidades
. Além disso, conforme exposto alhures,
não as invocou no momento da apresentação de resposta, ou seja, no primeiro momento em que se manifestou nos autos
. A propósito, é sabido que
eventuais irregularidades contidas no inquérito policial não possuem o condão de anular a ação penal, ainda mais quando a defesa não logra êxito em demonstrar o prejuízo
. (...). Portanto, diante dos argumentos supracitados,
RECHAÇO as preliminares arguidas pela defesa da ré MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES
(...)”.
(ID 126829224 - Pág. 93/94) – Grifei.

Como se vê, o juízo
a quo

expôs de maneira eficaz os elementos que formaram o seu convencimento quanto à improcedência das questões arguidas
e, não obstante a recorrente alegue que não foram enfrentadas e refutadas
todas
as alegações consignadas pela defesa
, é certo que a jurisprudência do e. STJ – com cuja orientação me filio – consolidou-se no sentido de que
o magistrado não está obrigado a refutar detalhadamente todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa das suas teses
, contanto que,
reitere-se
, pela fundamentação efetivamente apresentada, seja possível extrair os motivos pelos quais se rejeitaram ou acolheram as pretensões deduzidas.

A propósito, colho os julgados do e.
Tribunal da Cidadania
:

“6.
Não há nulidade processual quando o Tribunal julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado.
O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
”.

(REsp 1832148/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020) – Destaquei.

“3.
Ademais, ‘o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas’
(...)”.
(AgRg no AREsp 865.325/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 22/09/2017) – Grifei.

Em idêntica toada firmou-se o posicionamento deste e.
TJMT
:

“1 - A exposição, mesmo que sucinta, dos motivos fáticos e das provas que autorizaram a condenação do agente, é suficiente para atestar a regularidade formal da sentença condenatória
e afastar a alegação de infringência ao art. 93, IX da CF;
os julgadores não são obrigados a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, sendo, suficiente que exponham os fundamentos que embasam sua decisão, como ocorreu na espécie, com evidente exclusão da tese defensiva”
.
(TJ-MT - APR: 0000544-64.2018.811.0037 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 05/08/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2020) – Destaquei.

Assim, descabe cogitar a falta de fundamentação na sentença.

Com relação às
ilegalidades apontadas pela defesa no inquérito policial
propriamente ditas e ao pedido de reconhecimento de
nulidade das provas obtidas na etapa inquisitiva
, é certo que
tampouco devem ser acolhidos
.

Isto porque a eiva apontada pela apelante, consistente na
ausência da autoridade policial em determinados atos do inquérito
e inclusive nas oitivas e interrogatórios extrajudiciais,
não aparenta corresponder à realidade processual
, conforme se depreende dos autos do APFD n.º 1002340-48.2020.8.11.0055 (Sistema PJE).

Com efeito, os termos de oitiva coligidos no ID 35092108 - Pág. 7/20, assim como os termos de interrogatório dos acusados (ID 35092108 - Pág. 23/25, ID 35092109 - Pág. 1/3 e Pág. 7/9), encontram-se todos
lavrados
tanto pela escrivã de Polícia quanto
pelo delegado
, Dr.
João Romano da Silva Júnior
, o que mitiga a ilegalidade propalada pela ré, a teor da jurisprudência desta Câmara Criminal:

“A falta de prova cabal e pré-constituída da ilegalidade suscitada, consistente na ausência do Delegado de Polícia ou da escrivã durante o interrogatório do favorecido impede o reconhecimento do constrangimento ilegal propalado na exordial (...)”
. (N.U 0034633-74.2011.8.11.0000, HC n.º º 34633/2011, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/05/2011, Publicado no DJE 31/05/2011) – Negritei.

Da mesma forma, eventual
ausência do patrono da ré durante o seu interrogatório realizado na etapa administrativa não dá azo ao reconhecimento de nulidade
, sendo de se pontuar que, ao contrário do que sugerem as razões recursais, as Notas de Ciência das Garantias Constitucionais encartadas no ID 35092108 - Pág. 22, Pág. 28 e ID 35092109 - Pág. 6, devidamente assinadas pelos increpados, atestam que
todos os suspeitos foram cientificados sobre os direitos que lhes eram assegurados, dentre os quais permanecer calado e ser assistido por advogado
.

A propósito:

“1. Este Superior Tribunal possui entendimento no sentido da prescindibilidade da presença do advogado durante o interrogatório extrajudicial”
. (RHC n. 94.584/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 1/10/2019) – Grifei.

Quanto à alardeada
quebra da cadeia de custódia dos objetos apreendidos
, a defesa se limita a bradar que houve irregularidade na preservação e na manutenção da integridade das provas colhidas no inquérito,
sem sequer discriminar quais seriam as evidências adulteradas ou contaminadas
,
menos ainda comprovar que houve a efetiva ruptura do
iter
probatório
e interferência na idoneidade dos elementos de convicção.

E, como é cediço,
para que se reconheça a imprestabilidade ou inutilidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia
, não
basta a simples alegação, desacompanhada de provas aptas a respaldá-la
, de que houve a ruptura dos procedimentos a serem observados na manutenção e documentação da história cronológica do vestígio [
iter
probatório],
devendo ser demonstrado também que a suposta quebra efetivamente interferiu na higidez probatória ou no resultado de eventual perícia, corrompendo, adulterando ou contaminando o material

e, por conseguinte,
prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da prova colhida
,
o que não ocorreu no caso concreto
. Sobre o tema, colho o judicioso precedente do STJ:

“3. O instituto da
quebra da cadeia de custódia
refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta
pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade
.

Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório
”.
(AgRg no RHC n. 147.885/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.) – Grifei.

Ademais, mesmo que assim não fosse,
a teor da jurisprudência consolidada no e. Tribunal da Cidadania,
o inquérito policial constitui peça meramente informativa, até mesmo dispensável
, voltada apenas a angariar subsídios indiciários para a eventual propositura da persecução criminal
in judicium
, motivo pelo qual
as irregularidades porventura ocorridas anteriormente à denúncia não detêm o condão de macular a futura ação penal
.

Nesse sentido:

“3. Ademais, o recebimento da denúncia pelo Juiz de primeiro grau torna prejudicado o exame da alegada nulidade do
procedimento inquisitório, que se constitui em peça meramente informativa, motivo pelo qual eventuais irregularidades nessa fase não tem o condão de macular a futura ação penal
”
. (RHC n. 112.336/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 2/12/2019.) – Grifei.

Além disso, consigne-se que a i. defesa não demonstrou,
in casu
, o prejuízo acarretado à parte em decorrência das eventuais irregularidades operadas na etapa inquisitiva, uma vez que os objetos apreendido no inquérito
sequer constituem o único espeque do édito condenatório
, o qual se embasou também sobre
outras provas independentes
, a exemplo dos depoimentos prestados pelas testemunhas e informantes em juízo e das imagens captadas pelas câmeras do circuito interno de segurança dos estabelecimentos comerciais vitimados.

Em situações semelhantes, isto é, nas quais
a condenação não se embasou exclusivamente sobre o elemento de prova alegadamente viciado
, o STJ não constatou ilegalidade a ser sanada, à luz dos princípio do
pas de nullité sans grief
:

“
V - A defesa não logrou demonstrar o prejuízo advindo do depoimento, uma vez que existem outras provas que sustentam a condenação, sendo o prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação, ou seja, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta
”
. (AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021) – Grifei.

Por fim, cumpre pontuar que
o inquérito policial tido por viciado já se encontrava encartado ao feito na fase da resposta à acusação
e, não obstante, ao apresentar a defesa prévia, por intermédio do mesmo causídico que subscreve as razões recursais,
a apelante deixou de arguir qualquer mácula que pudesse ser saneada pelo juízo processante
(ID 126829223 - Pág. 68) e veio a
suscitar as supostas eivas somente após a fase instrutória
, por ocasião das alegações finais, postura incompatível com os princípios da boa-fé, lealdade e cooperação que devem nortear o comportamento das partes no processo penal.

A propósito, já assentou o e. Tribunal da Cidadania:

“5.
A defesa conhecia o suposto vício desde o oferecimento da denúncia, mas quedou-se inerte nas diversas oportunidades que teve para se manifestar sobre o tema
, suscitando a questão tão somente no bojo do recurso de apelação,
o que caracteriza a chamada nulidade de algibeira
, conduta
incompatível com o princípio da boa-fé e da cooperação, que norteiam o comportamento das partes no processo penal
”.
(HC 676.669/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021) – Negritei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que, no dia
07/07/2020
, na Comarca de Tangará da Serra/MT, os réus
KAROLAINE DA COSTA GUARDIA
,
MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES
e
WESLLEY PHILIPPE CARBONATO MENESES
, com consciência e vontade, subtraíram para si as coisas alheias móveis consistentes em produtos alimentícios, no valor de R$ 700,00, em prejuízo da vítima
Supermercado Atacadão
, narrando a preambular também que, em
18/07/2020
, os acusados tentaram subtrair da mesma vítima produtos alimentícios avaliados em R$ 2.405,75 e apenas não lograram êxito em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade (
Fato 01
).

Ressai da exordial acusatória que, no dia
18/07/2020
, na Comarca de Tangará da Serra/MT, os acusados, com consciência e vontade, subtraíram para si, mediante fraude, as coisas alheias móveis consistentes em chapinha, camisetas, bermudas, mochila, bolsa e outros itens, avaliados em aproximadamente R$ 1.216,99, de propriedade da vítima
Loja Havan
(
Fato 02
).

Na mesma data e cidade do fato anterior, segundo a peça incoativa, os denunciados, com consciência e vontade, subtraíram para si as coisas alheias móveis consistentes em 02 (dois) tênis da marca Olympikus, no valor aproximado de R$ 810,00, da vítima
Loja Studio Z
(
Fato 03
).

Segundo a proposição ministerial, ainda no dia
18/07/2020
, no mesmo município, os increpados, com consciência e vontade, subtraíram para si, mediante fraude, as coisas alheias móveis consistentes em 02 (duas) unidades de chapinha e 20 (vinte) unidades de cuecas, avaliadas em R$ 1.024,75, em prejuízo da vítima
Lojas Americanas
,

situada no centro da cidade

(
Fato 04
).

Outrossim, a vestibular pontua que, na mesma data do fato anterior, os denunciados, com consciência e vontade, subtraíram para si, mediante fraude, as coisas alheias móveis consistentes em pacotes de fralda, pacotes de lenços umedecidos, liquidificadores, piscina inflável e outros objetos de titularidade da vítima
Lojas Americanas
, situada no shopping
da cidade (
Fato 05
).

A inicial dá conta também de que, no dia
18/07/2020
, os réus, com consciência e vontade, subtraíram para si, mediante fraude, as coisas alheias móveis consistentes em 04 (quatro) bermudas, 05 (cinco) calças de moletom e 02 (dois) de conjuntos de roupas infantis, pertencentes à vítima
Lojas Avenida
(
Fato 06
).

A denúncia acusa ainda que, no dia
18/07/2020
, os increpados, com consciência e vontade, subtraíram para si, mediante fraude, coisa alheia móvel consistente em uma blusa feminina, em prejuízo da vítima
Lojas Pernambucanas
(
Fato 07
).

Por fim, o libelo aponta que, no decorrer do dia
18/07/2020
, na Comarca de Tangará da Serra, os réus, com consciência e vontade, associaram-se com o objetivo de cometer furtos (
Fato 08
).

Diante desses fatos, os réus foram
denunciados
,

ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência da pretensão punitiva estatal
.

Na sentença, os acusados
MAIRA OLIVEIRA RODRIGUES
e
WESLLEY PHILIPPE CARBONATO MENESES
foram
condenados
pela prática dos crimes descritos no
art. 155, §4.º, inc. II e IV, por cinco (05) vezes, e art. 155, §4.º, inc. II e IV, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal, em continuidade delitiva entre si, e art. 288,
caput
, do mesmo
Códex
, em concurso material com os furtos
; ao passo que a

acusada
KAROLAINE DA COSTA GUARDIA
restou
condenada
pela prática dos crimes descritos nos
art. 155, §4.º, inc. II e IV, por quatro (04) vezes, e art. 155, §.4º, inc. II e IV, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal, em continuidade delitiva entre si, e art. 288,
caput
, do mesmo
Códex
, em concurso material com os furtos
.

Cumpre salientar que, no mesmo julgamento, todos os réus foram
absolvidos

dos delitos previstos no art. 155, §4.º, inc. II e IV, do Código Penal, praticados em face das vítimas
Loja Studio Z
e
Lojas Pernambucanas
(
Fatos 03 e 07 da denúncia
), com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, por força do qual a ré
KAROLAINE
restou
absolvida
também do crime positivado no art. 155, §4.º, inc. II e IV, do Código Penal, praticado contra a vítima
Supermercado Atacadão
(
Fato 01 da denúncia
).

Neste contexto, todas as partes agora exsurgem inconformadas perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

DO RECURSO MINISTERIAL
:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
almeja a condenação dos réus pela prática dos delitos de furto praticados contra as vítimas
Loja Studio Z
e
Lojas Pernambucanas
, argumentando que as provas dos autos são suficientes para atestar a materialidade e a autoria delitivas.

Porém, em que pese a efetiva comprovação da materialidade dos referidos furtos, após analisar os autos, vejo que
obrou em acerto o d. juízo sentenciante
, impondo-se
ratificar a sentença absolutória
, no que refere ao
3.º e ao 7.º fatos imputados aos réus na denúncia
.

Com relação ao
3.º fato
constante da denúncia, isto é, o furto em face da
Loja

Studio Z
, da qual foram subtraídos dois pares de tênis da marca Olympikus avaliados em R$ 810,00, tem-se que o gerente da referida empresa,
Gilson dos Santos Alves
, em juízo,

relatou que
viu no estabelecimento 02 (duas) mulheres e 01 (um) rapaz e que, na mesma data, deu falta dos aludidos produtos ao notar as respectivas caixas vazias
.

O informante aduziu que chegou a interagir com o indivíduo do sexo masculino ao perceber que ele portava uma sacola com itens da loja e disse que ele desconversou, porém, acrescentou que, diante da sua atitude suspeita, o declarante passou a monitorá-lo, sendo que, ao perceber que era observado,
o homem abandonou a sacola com os produtos que havia separado e saiu do estabelecimento de mãos vazias
.

Ademais, não obstante o gerente da loja furtada sustente que, quando abordou o suspeito, as 02 (duas) mulheres já haviam se evadido do estabelecimento com os pares de tênis,
ele foi expresso ao responder negativamente quando indagado se as viu se apossarem ou saírem do local com os sapatos
. Igualmente, ao ser questionado se chegou a assistir às imagens das câmeras do circuito interno de segurança para verificar o momento em que elas possivelmente teriam surrupiado os bens, o
informante revelou que não teve contato com a filmagem e que não foi possível recuperar as imagens junto ao servidor geral da empresa vitimada
, situado em Santa Catarina.

Além disso, quando perguntado em audiência, o informante admitiu que
a única circunstância que o leva a crer que os tênis foram subtraídos pelos denunciados é a atitude suspeita que, na sua impressão, eles ostentavam na loja
.

Por oportuno, friso não ignorar que, segundo o policial militar ouvido em juízo,
Marcos Bruno da Silva Lima Pereira
, após a prisão em flagrante dos denunciados na
Loja Havan
,
foram encontrados no veículo dos acusados diversos produtos de outros estabelecimentos da cidade
. Todavia, é de se pontuar que, ao contrário do que se deu nos demais casos [
Lojas Americanas
,
Lojas Avenida
etc.],
os tênis subtraídos da Loja Studio Z não estavam no automóvel
, na medida em que o informante
Gilson dos Santos Alves
esclareceu que os pares de sapato
jamais foram recuperados
.

Assim sendo, o simples fato de o gerente da empresa vitimada ter reconhecido, por fotografia, os denunciados como sendo três pessoas que estiveram na sua loja, por si só,
não basta para implicá-los como os autores do delito
, especialmente quando
não foram localizados em poder da
res furtiva
e quando o aludido funcionário
não presenciou a subtração ilícita
,
tampouco visualizou o momento fatídico posteriormente pelas câmeras de segurança
.

Ademais,
ao revés do que se deu com outros furtos atribuídos aos increpados
, no caso da
Loja Studio Z
, as
imagens das câmeras de segurança não foram cedidas à Polícia Civil
, o que espessa ainda mais a
dúvida quanto à autoria dos acusados neste furto
, sendo vedado ao julgador, no processo penal, presumir a responsabilidade dos agentes tão somente porque restaram implicados em delitos similares ocorridos naquela data na cidade.

Quanto ao crime praticado em detrimento das
Lojas Pernambucanas
(
7.º fato
), embora a líder de vendas da empresa,
Flávia da Silva Sousa
, tenha declarado na delegacia que, na data fatídica, visualizou no estabelecimento comercial 01 (um) homem moreno e 02 (duas) mulheres em atitude suspeita, os quais empreenderam fuga do local ao notarem a aproximação dos funcionários e deixaram para trás uma sacola cheia de produtos, é certo que
a aludida informante não foi ouvida em juízo
, sendo defeso ao magistrado formar a sua convicção com base exclusivamente em elementos informativos do inquérito.

Além disso, mesmo na fase inquisitiva, a representante das
Lojas Pernambucanas
não identificou quem seriam os três indivíduos em atitude suspeita
e
informou que a empresa sequer conta com circuito de câmeras de segurança
.

Outrossim, em que pese o depoimento do policial militar
Marcos Bruno da Silva Lima Pereira
, no sentido de que, após a prisão em flagrante dos réus, outras mercadorias ainda etiquetadas foram encontradas no seu veículo, e não obstante o termo de entrega coligido no ID 35092108 - Pág. 17 (APDF n.º 1002340-48.2020.8.11.0055) ateste que, de fato, 01 (uma) blusa com etiqueta das
Lojas Pernambucanas
foi restituída à empresa, tem-se que
referida blusa sequer foi avaliada
, o que torna ainda mais temerária a condenação por furto consumado vindicada pelo
Parquet
.

Por fim, saliente-se que a acusada
Karolaine da Costa Guardia
, embora tenha confessado em juízo a prática da maioria dos furtos descritos na denúncia, negou que ela e os corréus tenham concorrido para as subtrações na
Loja Studio Z
e nas
Lojas Pernambucanas
, o que, a meu ver, torna ainda mais intransponível a dúvida quanto à autoria dos increpados pelo 3.ª e 7.º fatos imputados pelo órgão acusador.

Em suma, conquanto seja possível que os réus, ao praticarem os furtos continuados pelos quais restaram condenados, tenham também efetuado as subtrações ilícitas contra a
Loja Studio Z
e as
Lojas Pernambucanas
, à míngua de elementos probatórios mais contundentes e judicialmente produzidos capazes de atestar, de forma cabal, a sua autoria por estes fatos, impõe-se ratificar, nestes particulares pontos, a sentença absolutória, com fulcro no
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Com tais considerações,
nega-se provimento

ao apelo ministerial
, conservando-se inalterada a absolvição dos réus pelos furtos descritos no 3.º e no 7.º fatos da denúncia (vítimas
Loja Studio Z
e
Lojas Pernambucanas
).

2.

DOS RECURSOS DEFENSIVOS
:

2.1.

Da absolvição dos crimes de furto vindicada pela apelante MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES
:

A
materialidade dos crimes patrimoniais
está comprovada por meio dos seguintes documentos coligido ao
APFD n.º 1002340-48.2020.8.11.0055
(disponível no Sistema PJE): auto de prisão em flagrante delito (ID 35092108 - Pág. 2/3); boletins de ocorrência (ID 35092109 - Pág. 15/17 e ID 35093567 - Pág. 1/2); termo de apreensão (ID 35092108 - Pág. 4/5); e termos de entrega (ID 35092108 - Pág. 13 e Pág. 17); assim como através dos
documentos juntados nesta ação penal
, consistentes nas imagens captadas pelas câmeras do circuito interno de segurança das empresas vitimadas e no Relatório Circunstanciado de Diligência (ID 126830681 ao ID 126830685); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar a apelante
MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES
nos episódios delitivos e a respaldar a sua condenação criminal, não havendo o que se falar em absolvição por falta de provas.

Com relação ao
Fato 01
descrito na denúncia, trata-se de dois furtos no
Supermercado Atacadão
: um na
modalidade consumada
[praticado em
11/07/2020
, a despeito do equívoco material na sentença, em que consta 07/07/2020], e outro na
modalidade tentada
, ocorrido no dia
18/07/2020
, sendo que,
em ambos os casos, a prova arrecadada ao feito é suficiente para enredar a acusada no evento ilícito
.

Deveras, ao ser ouvido
perante a autoridade policial
, o supervisor operacional do
Supermercado Atacadão
,
Jhonatan dos Santos Machea
, esclareceu que, no dia
18/07/2020
[
furto tentado
], observou que uma mulher grávida [corré
Karolaine da Costa Guardia
] transitava pela empresa e com um carrinho cheio de compras, bem assim relatou que,
depois de tentar sem sucesso sair do mercado com o carrinho
,
a gestante abandonou os itens e se evadiu de mãos vazias
, o que chamou a atenção do funcionário e fez com que ele abordasse a moça na saída e a indagasse sobre os produtos deixados para trás, em face do que ela desconversou, atravessou a rua e foi apanhada logo depois por um veículo
VW Voyage
,

de cor branca.

O depoente elucidou também que, desta feita, retornou ao mercado e
conferiu as imagens captadas pelas câmeras de segurança
, por meio das quais constatou que a
gestante havia chegado ao mercado no mesmo veículo
VW Voyage
branco
,
juntamente com um homem e uma moça morena e alta
[apelante
MAIRA RODRIGUES
], sendo que
os três elementos encheram o carrinho com produtos do mercado
e,
ato contínuo, a moça morena e o homem saíram da empresa e a gestante permaneceu com o carrinho para tentar transportá-lo para o exterior do estabelecimento
.

A testemunha relatou também que o valor das compras no carrinho deixado para trás pela corré correspondia a R$ 2.405,75, bem assim descreveu que, no dia
07/07/2020
[
rectius
:
11/07/2020
],
os mesmos agentes estiveram no mercado e furtaram aproximadamente R$ 700,00 (setecentos reais) em compras
(ID 126829224 - Pág. 95).

Embora o informante
Jhonatan dos Santos Machea
não tenha sido ouvido na fase judicial, é certo,
havendo nos autos provas produzidas em juízo capazes de roborar os elementos informativos do inquérito
,
não é defeso ao julgador utilizar-se também destes últimos para a formação de seu convencimento motivado
, a teor da jurisprudência iterativa do e. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

In casu
, o depoimento extrajudicial mencionado alhures é
corroborado pela prova irrepetível consistente nas imagens em que o veículo da apelante é captado no
locus delicti
logo após o crime patrimonial tentado
(ID 35093567 - Pág. 4/5 do APFD n.º 1002340-48.2020.8.11.0055) e pelo
depoimento prestado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, pelo policial militar
Marcos Bruno da Silva Lima Pereira Costa
, cujo teor compromete a recorrente
MAIRA RODRIGUES
tanto no
furto consumado
quanto no
furto tentado
praticados contra o
Supermercado Atacadão
nos dias 11 e 18/07/2020, respectivamente.

Com efeito, a testemunha
Marcos Bruno
declarou, perante a autoridade judiciária, que, na data fatídica, a Polícia Militar foi acionada porque 02 (duas) mulheres e 01 (um) rapaz teriam simulado uma compra no
Supermercado Atacadão
e tentado sair sem pagar pelos produtos,
apenas não obtendo êxito em se assenhorar da
res furtivae
em virtude da ação dos seguranças da empresa
, ao que acrescentou ainda a informação de que os infratores conseguiram se evadir do
locus delicti
em um veículo.

O agente de segurança pública elucidou também que, em rondas pela cidade, receberam nova informação de que 02 (duas) mulheres e 01 (um) homem haviam furtado a
Loja Havan
mais cedo naquela data e se encontravam novamente no aludido estabelecimento, razão pela qual a guarnição se dirigiu até a loja e realizou a abordagem e a detenção dos 03 (três) denunciados.

O testemunhante acrescentou ainda que, com o corréu
Weslley Phillippe
foram encontradas sacolas da
Loja Havan
escondidas em suas vestes, e que, no
estacionamento desta empresa, foi localizado o veículo automotor com as características inicialmente repassadas à Polícia, em cujo interior foram recuperados produtos furtados de diversos estabelecimentos comerciais de Tangará da Serra/MT
.

A testemunha narrou que uma das mulheres, especificamente a “morena alta” [apelante
MAIRA RODRIGUES
], estava bastante nervosa e agressiva.

Segundo o relato testemunhal, na saída do
Supermercado Atacadão
, após o
furto tentado
[
1.º Fato
constante da denúncia], os três infratores ocupavam o veículo de fuga e, quando os seguranças do estabelecimento se aproximaram para realizar a abordagem,
o carro acelerou e os agentes se evadiram em alta velocidade
, sendo de se pontuar, por oportuno, que o restante da prova oral e documental jungida aos autos, inclusive o interrogatório da própria ré e a decisão de restituição de veículo automotor, demonstram que a apelante
MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES

era quem se encontrava na direção do automóvel
.

Não bastasse, há que se ter em mente ainda que, ao confessar o próprio envolvimento no
furto tentado
contra a vítima
Supermercado Atacadão
, a corré
Karolaine da Costa Guardia
, embora tenha tentado eximir a apelante
MAIRA
de responsabilidade criminal,
revelou que a recorrente a aguardava no veículo situado no estacionamento e que ela estava ciente do intento delitivo dos corréus
.

Com relação ao
furto consumado
contra o mesmo
Supermercado Atacadão
[
1.º Fato
constante da denúncia], remetendo-se não só às informações que lhe foram repassadas pelo representante da empresa vitimada, mas também às
imagens das câmeras de segurança com as quais o declarante teve contato direto
, o
policial militar Marcos Bruno confirmou que, na filmagem, viu a recorrente MAIRA RODRIGUES se apossando de produtos dispostos nas gôndolas do mercado vitimado e saindo com tais itens do estabelecimento, sem efetuar o necessário pagamento
.

Nas exatas palavras do depoente:

“Testemunha:
O representante do mercado que nos relatou que, em datas anteriores, o trio aí já teria feito essa mesma situação: colocado compras no carrinho e saído sem pagar.

MP:
Mas, nessa outra vez, eles teriam obtido sucesso então?

Testemunha:
Positivo, teria obtido sucesso.
(...)

MP:

Mas, nessa outra data, o senhor chegou a ver imagens ou só relataram para o senhor?

Testemunha: Não,
o representante só mostrou as imagens no CISC lá, quando a gente já tinha prendido o trio aí.

MP:

Quanto ao dia 07, que é essa outra data aí?

Testemunha:
Isso. Sim, senhor.

MP:
O senhor chegou a ver essas imagens então?

Testemunha:
Sim, senhor.

MP:
E é bem claro nessas imagens os três que estão aqui sendo acusados pegando esses bens e saindo sem pagar?

Testemunha:
Sim, senhor
. (...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 134617203 - Pág. 10) – Destaquei.

Oportunamente, friso que
o fato de a testemunha consistir no policial que diligenciou na prisão em flagrante da ré não retira a credibilidade ou elide a idoneidade do seu relato
, o qual, além de deter
fé pública
e
presunção de veracidade
, foi
prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
e está em consonância com as demais provas coligidas ao feito, sendo de se pontuar que inexiste qualquer demonstrativo nos autos a indicar que, ao

agente de segurança pública, interessaria implica gratuita e injustificadamente a recorrente no evento ilícito.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMTeditou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No mesmo sentido, c
olaciono o judicioso paradigma do e. STJ:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

No que concerne ao
2.º Fato
da denúncia, isto é, o furto consumado praticado contra a
Loja Havan
, as provas dos autos são igualmente pródigas ao implicar
MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES
na empreitada delitiva, na medida em que,
já na etapa inquisitiva
, foi
reconhecida
pela funcionária da empresa vitimada,
Evilym Tamires Ubara da Silva
, a qual
relatou à autoridade policial
que visualizou a prática criminosa e
apontou MAIRA como sendo uma das três pessoas que praticaram o furto
, conforme se infere do termo de declarações extrajudiciais e do termo de reconhecimento de pessoa (ID 35092108 - Pág. 19/21 do APFD n.º 1002340-48.2020.8.11.0055).

Em juízo
, a informante
Evilym Tamires Ubara da Silva
detalhou mais pormenorizadamente a dinâmica que cingiu o crime e narrou que, no dia
18/07/2020
, os réus adentraram na
Loja Havan
e, no setor de brinquedos,
transpuseram os produtos dos carrinhos de compras para as sacolas da própria loja que traziam consigo
, após o que
dissimularam
que já tinham pagado pelos itens
e se evadiram do estabelecimento.

A declarante individualizou as condutas dos increpados, discriminando que um rapaz [corréu
Weslley
] saiu da loja carregando sacolas com produtos furtados nas mãos, e que uma gestante [corré
Karolaine
] se evadiu levando um carrinho com as demais sacolas, ao passo que
a recorrente MAIRA RODRIGUES também adentrou na loja e saiu do estabelecimento pouco antes dos corréus
.

A depoente complementou que, após se assenhorarem dos bens da empresa,
mais tarde naquela mesma data, os três denunciados retornaram ao estabelecimento
, e que, como os funcionários da loja já haviam visto as imagens das câmeras de segurança e estavam cientes do furto ocorrido mais cedo,
acionaram a Polícia e fecharam as portas do comércio
, o que possibilitou que os agentes de segurança pública abordassem e prendessem os réus, sendo que, com
Weslley
e
Karolaine
,
foram encontrados sacolas com o logotipo da
Loja Havan
.

A informante
Evilym Tamires Ubara da Silva
confirmou que
visualizou as imagens da prática delitiva
e
ratificou o reconhecimento dos réus
, asseverando que os
três indivíduos presos são os mesmos captados pelas câmeras de segurança enquanto praticavam o furto
.

Frise-se que as declarações judiciais da informante estão corroboradas pelo testemunho compromissado do policial
Marcos
Bruno da Silva Lima Pereira Costa
e, também, pelo
interrogatório em juízo
da corré
Karolaine da Costa Guardia
, segundo a qual a apelante
MAIRA
estava ciente do intento delitivo dos comparsas, quando adentraram na
Loja Havan
.

Outrossim, as declarações da informante são corroboradas pelas imagens das câmeras de vigilância da
Loja Havan
(ID 134617203 - Pág. 7/10), cuja síntese restou materializada no Relatório Circunstanciado de Diligência, através do qual é possível inferir que
MAIRA RODRIGUES
adentra no estabelecimento comercial poucos minutos após os corréus
Karolaine da Costa Guardia
e
Weslley Philippe Carbonato Meneses
e que, embora os três cheguem ao
locus delicti
separadamente, todos recolhem produtos da loja e os colocam nos carrinhos, sendo que, no momento em que
Karolaine
e
Weslley
se reúnem para embalar as
res furtivae
,
MAIRA
permanece nas proximidades, vigiando a movimentação dos funcionários (Relatório armazenado no ID 134617203 - Pág. 2).

Aliás, analisando em primeira mão as filmagens, noto claramente que, quando
Karolaine
e
Weslley
se ocultam entre duas gôndolas de brinquedos, logo ante
s de
começarem a colocar as
res furtivae
nas sacolas da
Loja Havan
[a fim de dissimular que já haviam passado pelo Caixa], a recorrente
MAIRA RODRIGUES
se aproxima de ambos e deixa junto com eles o seu próprio carrinho de “compras”
,
contendo produtos da empresa vitimada, os quais em seguida são ensacolados pelos corréus
, após o que
ela se apodera de novo carrinho, deixa outro item ao lado dos comparsas e passa rondá-los
, dando cobertura à movimentação ilícita [arquivo de mídia intitulado “18.07.2020 Ás

12H00 Coloca os produtos na sacola”, no ID 134617203 - Pág. 8).

Igualmente, nas imagens, é possível notar que, depois que os corréus
Karolaine
e
Weslley
saem da
Loja Havan
e se afastam a pé por alguns metros do estabelecimento,
logo são apanhados pelo veículo
VW Voyage
, de cor branca, pertencente à apelante MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES

(arquivo denominado “18.07.2020 Ás 12H08 Sai da loja”, armazenado no ID 134617203 - Pág. 7).

Deste modo, não há dúvidas de que apelante concorreu para o furto consumado contra a vítima
Loja Havan
descrito no
Fato 02
da denúncia.

Quanto ao
Fato 04
da denúncia, qual seja, o furto consumado em face das
Lojas Americanas
do centro de Tangará da Serra/MT, tampouco resta dúvida acerca do envolvimento da apelante
MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES
.

A propósito, a funcionária da pessoa jurídica vitimada,
Monique Paiva Guerreiro
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, declarou que, embora não tenha presenciado a prática delitiva em si, soube através de colaboradores das
Lojas Avenida
a respeito do furto ocorrido nesta empresa e foi informada que alguns itens reavidos em poder dos suspeitos pertenceriam às
Lojas Americanas
, o que foi confirmado pela depoente,
a qual se dirigiu até a Delegacia e constatou que determinados produtos recuperados eram vendidos exclusivamente pela sua empregadora
.

A declarante asseverou que, uma vez realizada a conferência entre os produtos recuperados e os desfalques no estoque, espessou-se a certeza sobre a propriedade dos itens encontrados na posse dos réus, assim como foi possível aferir a autoria pela subtração, já que
as câmeras de segurança do estabelecimento flagraram os 03 (três) denunciados no exato momento da prática delitiva
, ao que acrescentou ainda a informação de que a
conduta da apelante
MAIRA
consistiu em recolher os produtos a serem subtraídos e em repassar a bolsa contendo as
res furtivae
para a corré
Karolaine
.

Nas palavras da informante
Monique
,
“dá para ver que ela passou para a gestante.
Ela auxiliou o rapaz a colocar os itens dentro da bolsa e repassa para a gestante
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 134617203 - Pág. 10) – Destaquei.

As informações prestadas em audiência instrutória pela representante das
Lojas Americanas
são corroboradas pela
prova de natureza não repetível
consistente nas
imagens registradas pela câmera do circuito interno de vigilância da empresa
.

Nas referidas imagens, é possível notar que, inicialmente, a corré
Karolaine da Costa
adentra no estabelecimento e, logo depois, aportam ao local, um ao lado do outro, o corréu
Weslley Phillippe
e a apelante
MAIRA RODRIGUES
, os quais,
em seguida, separam-se e tomam rumos diversos, todos disfarçadamente se fazendo passar por clientes em compras
(arquivo de mídia intitulado “VID-20200727-WA0059”, armazenado no ID 126830683 - Pág. 1).

Também através da filmagem, vê-se claramente o corréu
Weslley Phillippe
e a insurgente
MAIRA RODRIGUES
arrecadando furtivamente diversos itens de vestuário da empresa
– situação em que ambos, inclusive, olham constantemente para os lados –, sendo que, neste ínterim,
MAIRA se apossa de uma bolsa listrada exposta à venda
, aparentemente retira a etiqueta e, com a ajuda de
Weslley
,
abastece a bolsa com os outros produtos recolhidos, após o que ela se afasta e
Weslley
entrega a aludida bolsa à corré
Karolaine

(arquivo de mídia denominado “VID-20200727-WA0061”, armazenado no ID 126830683 - Pág. 2)

Por fim, verifica-se que, a recorrente
MAIRA RODRIGUES
e o corréu
Weslley
saem do estabelecimento e, em seguida, a corré
Karolaine
também se evade do local,
trazendo consigo os itens anteriormente subtraídos pelo grupo
,
alguns dos quais no interior da bolsa igualmente surrupiada da loja pela recorrente
MAIRA
(arquivo de mídia intitulado “VID-20200727-WA0060”, armazenado no ID 126830683 - Pág. 2).

Em relação ao
5.º Fato

d
a denúncia, ou seja, o furto cometido contra as
Lojas Americanas do shopping
de Tangará da Serra/MT, tampouco se cogita procedência do pleito absolutório deduzido pela recorrente
MAIRA RODRIGUES
.

Deveras, ao ser ouvida
em juízo
, a gerente comercial da empresa vitimada,
Érika Luana Ferreira
, revelou que, depois de saber a respeito do furto ocorrido nas
Lojas Americanas
do centro
da cidade, puxou as imagens das câmeras de segurança e notou a ocorrência de prática delitiva também na unidade das
Lojas Americanas
do shopping
.

Segundo a informante, os infratores consistiram em um casal e uma mulher grávida, os quais
ingressaram casualmente no estabelecimento, como se clientes fossem
, e, ato contínuo, alocaram alguns itens no carrinho, sendo que
a moça gestante carregava uma sacola grande, contendo uma caixa oca com uma tampa falsa
,
na qual ela armazenava as
res furtivae
, antes de sair da loja com os produtos e entrar novamente para subtrair mais bens – o que, segundo a declarante, ocorreu por cerca de duas vezes.

A depoente elucidou ainda que, das
Lojas Americanas
do shopping
, os criminosos conseguiram furtar alguns eletroportáteis, como dois liquidificadores, além de piscina inflável, fraldas, babador de tecido e brinquedos,
os quais foram posteriormente exibidos aos funcionários da empresa, na Delegacia
.

Outrossim, a informante verbalizou que o homem e a mulher gestante eram acompanhados por uma moça
“morena, alta, cabelo solto, bem comprido, que está acompanhando o homem... cabelo cacheado”
, características compatíveis à recorrente
MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES
.

Por fim, depreende-se do depoimento da informante
Erika Luana Ferreira
que,
após a recuperação das
res furtivae
, foi possível individualizar quais produtos localizados em poder dos réus pertenciam às
Lojas Americanas do shopping
e quais pertenciam às
Lojas Americanas do centro
da cidade.

Tais declarações judiciais são corroboradas pelo
depoimento prestado em juízo
pelo policial militar
Marcos Bruno da Silva Lima Pereira Costa
, cujas declarações dão conta de que, após a prisão dos réus,
foram encontrados produtos furtados de diversas lojas no automóvel da recorrente MAIRA
,
posteriormente reconhecidos e restituídos às pessoas jurídicas
, bem assim são roboradas pela
prova não repetível
consistente nas filmagens das câmeras de segurança, nas quais
é possível observar claramente que
MAIRA RODRIGUES
acompanha os corréus na ação delitiva
.

Não bastasse, tem-se ainda o conteúdo do
interrogatório judicial
da corré
Karolaine da Costa Guardia
, segundo a qual, mesmo ciente da prévia intenção delitiva dos codenunciados,
MAIRA RODRIGUES
os conduzia até as cenas dos crimes.

Com relação ao
6.º Fato

da denúncia, isto é, o furto consumado contra as
Lojas Avenida
, a autoria da recorrente
MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES
exsurge igualmente certeira dos autos, pois o gerente do estabelecimento vitimado,
Ronivan Miranda Barnabé
, relatou em
oralidade instrutória
que, após ser informado pela Polícia sobre a localização de produtos em poder dos réus, deslocou-se até a Delegacia e
reconheceu
“sem sombra de dúvidas”
os itens pertencentes à sua empresa empregadora
, após o que
identificou também os respectivos desfalque no estoque da loja
.

Além da apreensão da
res furtiva
em poder da apelante
MAIRA RODRIGUES
, tem-se ainda que, ao ser interrogada
em juízo
, confessar a prática do furto contra as
Lojas Avenida
e o seu conluio com o corréu
Weslley Phillippe
, a corré
Karolaine da Costa
informou que a apelante
MAIRA RODRIGUES
a acompanhou até o estabelecimento, permaneceu no carro e sabia da intenção delitiva daqueles
, embora “não tenha participado”.

Não bastasse, nota-se ainda o conteúdo do interrogatório extrajudicial da própria recorrente
MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES
, no qual a increpada admitiu à autoridade policial que, mesmo sabendo a respeito do intento criminoso dos corréus
Weslley
e
Karolaine
,
incumbiu-se de conduzir o automóvel para eles, inclusive os acompanhando no furto às Lojas Avenida
.

A propósito, transcrevo os trechos do interrogatório extrajudicial:

“
QUE
KAROLINE e WESLEY combinaram de fazer os furtos na cidade de Tangará da Serra, a interrogada diz que apenas os acompanhou como motorista do automóvel, pois é a única que possui habilitação
;
(...);
Que mesmo sabendo do que eles iriam fazer
, alega que não participou ou furtou nenhum objeto; (...);
QUE acompanhou KAROLINE e WEALEY na loja Avenida
e Havan; QUE não furtou nada,
frisa que os acompanhou, mas sabia do furto que eles iriam cometer
; QUE KAROLINE e WESLEY

furtaram nos locais citados”
. (ID 35092109 - Pág. 1/3 do APFD n.º 1002340-48.2020.8.11.0055) – Destaquei.

Não obstante
MAIRA
tente conferir ares de licitude à sua conduta e sustente que jamais chegou a executar a subtração em si das
res furtivae
, esclareço que, para fins de punição, o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo
concurso de agentes
com
unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime
,
tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominadas
, de modo que
é irrelevante, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo
, pois, se os demais agentes conheciam e intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada,
todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta
.

In casu
, a
coautoria
da insurgente é
incontestável
, pois as imagens das câmeras de segurança dos estabelecimentos furtados e os depoimentos judiciais dos representantes das empresas vitimadas e do policial que diligenciou na ocorrência, além do próprio interrogatório extrajudicial, atestam que aquela
não só praticou atos de subtração patrimonial juntamente com os corréus
, mas também
lhes dava cobertura durante os ilícitos
, além de ser a única pessoa habilitada do grupo,
responsável por conduzir os demais executores até os
loci delicti

e por
dirigir o veículo de fuga
.

Ademais, a corré
Karolaine da Costa
expressou em juízo que, mesmo sabendo da sua prévia intenção de furtar as lojas, a apelante
MAIRA
concordou em ajudá-la e em conduzir o automóvel até as cenas dos crimes.

Diante deste cenário probatório,
à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que
as provas jungidas ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em observância ao preceito contido no art. 155 do CPP
, são aptas a demonstrar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria da apelante
MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES
pelos crimes de furto em virtude dos quais foi condenada, com todas as elementares que lhes são inerentes, a inviabilizar a almejada absolvição.

Mantém-se
, pois, o
desfecho condenatório
.

2.2.

Do pedido de absolvição do furto tentado formulado pela apelante KAROLAINE DA COSTA GUARDIA
:

Com relação ao crime de furto tentado contra o
Supermercado Atacadão
, a apelante
KAROLAINE DA COSTA GUARDIA
busca a
absolvição
por
atipicidade da conduta
, asseverando que não chegou a praticar atos ilícitos e que
desistiu voluntariamente
de consumar o delito.

Como se sabe, o instituto da
desistência voluntária
está previsto no
art. 15 do Código Penal
e se refere à situação em que o agente, voluntariamente, abre mão de prosseguir com a execução do delito ou impede que o seu resultado se produza.

Nesse norte, a aplicação do instituto dependerá da
voluntariedade

em não percorrer a inteireza do
iter criminis
e cessar os atos executórios antes que a infração se consume,
devendo o autor responder então
não
pela tentativa
[a qual ocorre quando a consumação é impedida por circunstâncias
alheias
à vontade do agente],
mas
sim
pelos atos ilícitos que efetivamente vieram a ser praticados
.

Percebe-se, pois, que
a aplicação da desistência voluntária
depende necessariamente que a interrupção do
iter criminis
decorra da iniciativa do agente e que a consumação não se aperfeiçoe exclusivamente em virtude da sua vontade
, tanto é que o aludido instituto é também denominado de “ponte de ouro”, que permite ao agente regressar e não cometer o delito, embora ainda possa cometê-lo.

Dito de outra forma, a configuração do
benefício depende da inexistência de coação física, moral ou de qualquer outra circunstância alheia à vontade do agente que o impeça de praticar os demais atos necessários à consumação da infração penal
, sob pena de se configurar verdadeira hipótese de tentativa.

Sobre o tema, colho o judicioso precedente do e. STJ:

“2. Malgrado semelhança com a tentativa imperfeita ou inacabada (
CP, art. 14, II
), compreendida como aquela em que o agente, por fatores alheios a sua vontade, não esgota os meios de execução ao seu alcance, dentro daquilo que considera suficiente, em seu projeto criminoso, para alcançar o resultado;
a desistência voluntária (CP, art. 15), também denominada ‘ponte de ouro’, caracteriza-se pela interrupção voluntária do iter criminis pelo agente, que, livre de coação física ou moral, deixa de praticar os demais atos necessários à consumação, conquanto estivessem à sua disposição, de modo que essa interrupção seja capaz de evitar a consumação
”
.
(HC 189.134/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 02/08/2016, DJe 12/08/2016) – Grifei.

No caso concreto, a simples aferição da prova irrepetível consistente nas imagens captadas pelas câmeras de segurança do
Supermercado Atacadão
no momento fatídico, por si só, atesta
que a recorrente foi impedida de consumar o delito de furto por circunstâncias alheias à sua vontade
, não sendo o caso de se reconhecer a desistência voluntária.

Na filmagem, é possível constatar que, às 14h45min do dia
18/07/2020
, a recorrente
KAROLAINE
tenta sair do estabelecimento comercial com o carrinho de compras [abastecido com as
res furtivaes
] pela porta exclusiva de entrada de clientes,
momento em que é impedida de prosseguir para o estacionamento pela segurança terceirizada da empresa
[arquivo de mídia intitulado “NVR_ch1_main_20200718144500_20200718144600”, armazenado no ID 126830681], após o que
a acusada se vê compelida a voltar para o interior do mercado e, em seguida, abandona o carrinho com os produtos a serem furtados e se evade do local de mãos vazias
, às 14h48min da mesma data [arquivo de mídia intitulado “NVR_ch2_main_20200718144500_20200718144930”, armazenado no ID 126830681].

Em idêntico sentido, a testemunha compromissada
Marcos Bruno da Silva Lima Pereira
confirmou,
perante a autoridade judiciária
, que o furto tentado apenas não se consumou em virtude da ação dos seguranças do
Supermercado Atacadão
.

Aliás, a própria recorrente
KAROLAINE DA COSTA GUARDIA
admitiu a prática delitiva contra o
Supermercado Atacadão
e, ao ser indagada
em juízo
sobre a dinâmica que cingiu o evento ilícito, aduziu,
nas suas exatas palavras
,
“
eu tentei pegar umas coisas
,
né, porque, para trazer aqui para casa, umas compras para comer,
e eu não consegui sair
. Aí eu peguei e vim embora
(...)
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID

134617203 - Pág. 2), o que certamente corrobora que não houve desistência voluntária na presente hipótese.

Assim, tendo a apelante sido impedida de consumar o furto por terceiros, notadamente pela segurança do estabelecimento comercial vitimado, não há falar em desistência voluntária, impondo-se
manter a condenação pelo delito de furto tentado
.

2.3.

Da absolvição do delito de associação criminosa almejada pelas apelantes MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES E KAROLAINE DA COSTA GUARIDA
:

Como é cediço,
o delito de
associação criminosa
está tipificado no art. 288 do Código Penal e a sua configuração depende da demonstração
inequívoca
quanto à existência de uma
reunião
habitual
de pelo menos 03 (três) pessoas
, para o fim específico de cometer crimes.

Em outras palavras, a caracterização do crime em comento exige a
comprovação do ânimo

associativo
, isto é, de um
vínculo associativo
permanente
e
estável
entre os integrantes
(conduta-meio), bem como
da predisposição teleológica da agremiação
, ou seja, o
seu desiderato delitivo
, no sentido de que a reunião se volta ao cometimento de uma
série indeterminada
de infrações penais (conduta-fim).

Tem-se, portanto, que o
elemento subjetivo específico
do tipo penal
não
corresponde ao
singelo agrupamento de pessoas
ou à
cooperação ocasional com colaboração recíproca
, sob pena de se configurar o delito do art. 288 do CP em todo e qualquer concurso entre três ou mais agentes.

Assim,
a associação criminosa distingue-se do mero concurso de pessoas
justamente em razão da
durabilidade
e
permanência
do ajuntamento, além da finalidade voltada à prática de
pluralidade
de delitos, elementos esses indispensáveis ao aperfeiçoamento da conduta típica.

Ou seja, a
permanência

e a
estabilidade
do vínculo associativo que condiciona a configuração do tipo penal

dizem respeito à
sua natureza autônoma em relação aos delitos que se visa praticar
. Trata-se de um prévio ajuste entre os membros visando formar uma associação de fato, uma verdadeira
societas sceleris
,
de forma que a caracterização deste crime não se contenta com
o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo indispensável o
dolo específico de
associar-se de forma
permanente
e
estável
.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto,
entendo que
as provas que instruem a ação penal
não
são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta das apelantes
, havendo
dúvida intransponível

quanto à existência do ânimo associativo
permanente
,
duradouro
e
estável
por parte das agentes
.

Deveras, os elementos não repetíveis arrecadados na fase de inquérito e as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não deixam dúvida de que as apelantes, juntamente com o corréu
Weslley Phillippe Carbonato Meneses
, praticaram, em pelo menos 05 (cinco) ocasiões, crimes de furto contra estabelecimentos comerciais na cidade de Tangará da Serra/MT.

Por outro lado,
tais provas jamais denotam o liame volitivo ou a intenção das increpados de associarem de maneira
permanente
e
estável
entre si para a criminalidade
e se limitam a atestar que os três denunciados concorreram para as subtrações ilícitas, mediante divisão de tarefas, a fim de

aumentarem as chances de êxito.

A propósito, pontuo que os elementos consignados na sentença para reconhecer o delito de associação criminosa, a exemplo do deslocamento dos increpados de Cuiabá para o interior do Estado, a meu ver,
dizem respeito à premeditação e ao
planejamento prévio da empreitada delitiva para a prática de mais de uma infração dentro de um curto espaço de tempo
, porém, com a devida vênia,
não bastam para comprovar a presença do elemento subjetivo do art. 288 do Código Penal
.

Oportunamente, friso não ignorar a angustiante dificuldade e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, pois trata de
aspectos subjetivos da conduta e do que se passa na mente do autor
, não havendo como reconstruir ou reconstituir materialmente circunstância relativa ao
âmbito puramente intelectual e epistêmico
.

Deste modo, a meu ver, embora o deslocamento intermunicipal dos agentes e a prática reiterada de furtos em um curto espaço de tempo se prestem a comprovar circunstâncias
objetivas
, a exemplo da premeditação por parte dos réus e da divisão de tarefas entre eles, são insuficientes para atestar de forma cabal a
circunstância
subjetiva
consistente na vontade interna dos increpados, isto é, que a conduta destes se revestiu com
ânimo associativo permanente e estável
, o que poderia ser demonstrado, à guisa de exemplo, a partir de
conversas
,
mensagens
ou
diálogos mantidos entre os agremiados
que eventualmente denotassem a sua intenção de estabilidade e permanência; de
regras estatutárias formuladas pelo trio
a fim de regimentar a associação presente ou contínua do grupo; de
anotações contendo os seus planos
a curto, médio ou longo prazo etc.

Mesmo porque, tem-se que o réu
Weslley Phillipe
é casado com a acusada
MAIRA RODRIGUES
e primo da increpada
KAROLAINE DA COSTA
, o que espessa ainda mais a dúvida quanto à natureza do vínculo mantido entre eles, podendo assim o concurso de pessoas com divisão de tarefas para o crime continuado
, na hipótese,
ter decorrido de facilidades logísticas em detrimento de efetivo ânimo de integrar e compor uma
societas sceleris
propriamente dita
.

Tanto é assim que a apelante
KAROLAINE
, ao confessar a maior parte dos furtos no seu interrogatório judicial, admitiu que teve a ideia de praticar os delitos patrimoniais em continuidade na Comarca de Tangará da Serra/MT porque precisava de itens infantis e de vestuário para o seu bebê que nasceria dali um mês, esclarecendo que convidou para ajudá-la nos delitos o seu primo
Weslley
e a esposa deste,
MAIRA
, já que esta última possuía carro, o que foi aceito por ambos; cenário que mitiga a presença de um ânimo associativo permanecente, duradouro e estável entre os agentes e reforça a existência de mero concurso de pessoas.

Em suma, no caso concreto, a mera reiteração delitiva não basta para evidenciar que o vínculo psicológico existente entre os agentes efetivamente
extrapolou a reunião ocasional com divisão de incumbências, excedeu a convergência esporádica de vontades com colaboração recíproca e veio a adquirir o caráter de
estabilidade
e
permanência
que caracteriza a associação criminosa
.

Significa dizer que
é plenamente possível que os apelantes tenham se agremiado entre si
imbuídos com vínculo permanente, estável e duradouro
com o dolo específico de cometer crimes habitualmente.

Todavia, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão,
impõe-se concluir pelo simples concurso de pessoas e pela hipótese de coautoria com divisão de tarefas
, a qual se encontra, esta sim, cabalmente comprovada nos autos, pois,
a teor do que preceitua o princí
pio
in dubio pro reo
, a condenação exige certeza, porém, a absolvição se contenta com a dúvida
.

Ante o exposto,
dá-se parcial provimento
ao apelo das rés
MAIRA RODRIGUES
e
KAROLAINE DA COSTA
, a fim de
absolvê-las
do crime do art. 288 do Código Penal, estendendo tal providência,
de ofício
, ao réu
Weslley Phillipe
, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal.

2.4.

Do decote da agravante da reincidência pretendido pela apelante MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES
:

A apelante
MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES
postula o
decota da reincidência
, argumentando que, na ação penal utilizada pela MM.ª Magistrada
a quo
para reconhecer a referida agravante, ela foi
agraciada com indulto
e teve a sua
punibilidade extinta
, tratando-se, portanto, de ré tecnicamente
primária
.

Com efeito, tem-se que a recorrente em questão
foi condenada pelo crime de tráfico de drogas
nos autos da ação penal n.º 10933-06.2012.811.0042 – código [9.ª Vara Criminal da Capital], com
trânsito em julgado no dia 30/03/2017
, sendo que, no bojo do processo executivo de pena n.º 27649-35.2017.811.0042 – código 488129 [2.ª Vara Criminal da Capital], foi concedido
indulto
por força de decisão proferida no dia
09/01/2018
, com
trânsito em julgado em 22/01/2018
, declarando-se extinta a punibilidade da agente.

Considerando que os
fatos
sub judice
ocorreram em julho de 2020
,
deve ser confirmada a reincidência da ré
: seja porque
não havia transcorrido o período depurado
r ao qual alude o art.

64, inc. I, do CP; seja porque a concessão do
indulto não afasta os efeitos secundários da condenação, como a reincidência
.

Nesse sentido:

“1.
É firme o entendimento destaca Corte no sentido de que ‘a extinção da punibilidade pelo indulto não afasta os efeitos da condenação, dentre eles a reincidência, uma vez que só atinge a pretensão executória’
”

(AgRg no HC n. 614.267/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 23/8/2021) – Grifei.

Conserva-se
, pois, a agravante da
reincidência
.

2.5.

Do afastamento da qualificadora relativa à fraude vindicada pela apelante MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES
:

No que concerne ao pleito de
afastamento
da qualificadora prevista no
art. 155, §4.º, inc. II, do Código Penal
, formulado pela recorrente
MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES
, este
tampouco deve prosperar
.

Como leciona Guilherme de Souza Nucci, afinal, a fraude se configura por meio de uma
manobra enganosa
, destinada a
iludir a vítima
e, portanto, ludibriar a confiança que se estabelece naturalmente nas relações humanas. Assim, o agente
cria uma situação especial
, com o fito de
provocar o engano da vítima
e, por meio disso, facilitar a subtração patrimonial.

Dessa forma, enquanto a qualificadora do abuso de confiança exige uma relação concreta de segurança específica entre o autor e a vítima, a fraude requer, apenas, um plano ardiloso que
supere a vigilância do ofendido
, fazendo com que deixe seus bens desprotegidos e assim facilite a ação criminosa.

É por essa razão que Nucci qualifica a fraude como um modo particularizado de abuso de confiança, que pode ser descrito como uma
“
relação de confiança instantânea, formada a partir de um ardil
”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Código penal comentado:
estudo integrado com processo e execução penal. 14. ed. rev., atual., ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 748).

Fixadas essas premissas, e debruçando-me sobre o caso dos autos, verifico que a qualificadora relativa à
fraude se encontra satisfatoriamente comprovada nos autos e incide sobre todos os crimes de furto pelos quais a apelante restou condenada
.

Com efeito, as imagens captadas pelas câmeras de segurança das lojas furtadas, assomadas ao depoimento judicial da testemunha
Marcos Bruno Lima da Silva Pereira
e às declarações prestadas por
Evilym Tamires Ubara da Silva
,
Monique Paiva Guerreiro
,
Érika Luana Ferreira
e
Ronivan Miranda Barnabé
, respectivamente os representantes das empresas
Loja

Havan
,
Lojas Americanas (centro)
,
Lojas Americanas (shopping)
e
Lojas Avenida
dão conta de que, em todos os estabelecimentos vitimados, a recorrente e os seus comparsas se utilizavam de idêntico
modus operandi
, isto é,
adentravam estrategicamente separados nos locais, como se clientes fossem, e inclusive interagiam com os funcionários, seja com os atendentes, seja com os próprios caixas
.

Desta feita, os agentes
recolhiam os produtos a serem subtraídos e saíam dos locais como se já tivessem pagado pelos itens surrupiados
, ora colocando-os ora no carrinho de compras [Supermercado Atacadão], ora em caixas com fundo falso [Lojas Americanas do shopping], ora em bolsas à venda na própria loja [Lojas Americanas do centro].

A habilidade fraudulenta e a dissimulação dos increpados foi tamanha que chegaram ao ponto de levarem com eles, escondidas nas vestes e em uma bolsa,
sacolas com o logotipo da empresa vítima [Lojas Havan], nas quais colocaram as
res furtivae
antes de se evadirem da loja
, sem qualquer embaraço, como se já tivessem realizado o pagamento.

Com efeito, a instrução probatória demonstrou, de maneira indene de dúvidas, que os furtos em comento foram cometidos por meio de
diversos métodos de dissimulação
, todos com o fito de induzir, como de fato induziram, os funcionários
das lojas

a
abaixarem a vigilância e reduzirem o cuidado sobre os produtos
, facilitando a atuação criminosa.

Nesse cenário, é evidente a
simulação
com que agiram os réus, os quais não se limitaram a adentrar nos estabelecimentos e a se aproveitar de eventual distração ou negligência dos funcionários presentes para agir às escusas; pelo contrário, aproveitaram-se de

uma falsa relação de confiança criada por eles com os colaboradores das empresas
, voltada ao fim de perpetração dos delitos.

Com base nessas assertivas
, mantém-se
a qualificadora da
fraude
.

DA MATERIALIZAÇÃO DAS NOVAS REPRIMENDAS
:

Diante da
absolvição

dos acusados
quanto ao crime de
associação criminosa
, uma vez afastada a respectiva reprimenda e remanescendo tão somente as condenações pelos crimes de furto em continuidade [cujas sanções permanecem inalteradas], reajusto a
pena

final
e
definitiva
de
WESLLEY PHILLIPPE CARBONATO MENESES
para
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias de reclusão

e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa; de
MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES
para
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa; e de
KAROLAINE DA COSTA GUARDIA
para
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão

e pagamento 23 (vinte e três) dias-multa.

Conserva-se incólume, nos demais termos, a sentença impugnada.

Com relação à
insurgência recursal do apelante

WESLLEY PHILLIPPE CARBONATO MENESES
, isto é, o pedido de
abrandamento do regime inicial fechado para o semiaberto
, é certo que o pleito
desmerece prosperar
.

Isto porque, em que pese a reprimenda imposta não supere 08 (oito) anos de reclusão, trata-se de
indivíduo multirreincidente
,
portador de maus anteced
entes
e com
circunstâncias judiciais desfavoráveis
, mostrando-se, pois,
proporcional
e
razoável
o
regime mais gravoso
para o início da expiação penal.

Nesse sentido:

“2. É possível a fixação do regime inicial fechado a condenados à pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, quando presente circunstância judicial desfavorável”.
(AgRg no REsp 1907821/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021) – Negritei.

“4. Quanto ao regime, não há se falar em ilegalidade da fixação do regime inicial fechado, uma vez que a pena é superior a 4 anos e o paciente é reincidente”
.
(AgRg no HC 690.172/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021) – Negritei

Frise-se, por fim, que o
quantum
de pena e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis tornam
inaplicável à espécie o enunciado n.º 269 da Súmula do STJ
.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço parcialmente
do recurso de apelação interposto por
MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES
e
conheço na íntegra
dos recursos de apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
KAROLAINE DA COSTA GUARDIA
e
WESLLEY PHILIPPE CARBONATO MENESES
.

No mérito
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

do
MINISTÉRIO PÚBLICO
e ao recurso de apelação de
WESLLEY PHILIPPE CARBONATO MENESES
, bem assim
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação das rés
MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES
e
KAROLAINE DA COSTA GUARDIA
, a fim de
absolvê-las
do crime do art. 288 do CP, estendendo tal providência ao primeiro réu, com fulcro no art. 580 do CPP.

Por conseguinte,
reajusto a
pena

final
e
definitiva
de
WESLLEY PHILLIPPE CARBONATO MENESES
para
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias de reclusão
; de
MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES
para
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
; e de
KAROLAINE DA COSTA GUARDIA
para
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclus
ão
, mantendo-se inalterada, nos demais termos,
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º 6307-21.2020.811.0055 – código 343140.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022